Tribunal: TJDFT
Processo: 0768243-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL PRESENTE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VEÍCULO COM 12 ANOS DE USO E QUILOMETRAGEM ELEVADA. DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE CAUTELA POR PARTE DO ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por BatCar Veículos Express Intermediações Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 12.892,22, referente aos danos materiais.
2. Em suas razões recursais (ID 60111191), a empresa recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de apreciação de provas e argumentos por si apresentados, bem como a sua ilegitimidade passiva, porquanto teria apenas atuado como intermediador na venda. Sustenta, ademais, a incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia técnica para a solução do caso. No mérito, alega a ocorrência de decadência, uma vez que vício objeto do feito não seria oculto, mas sim oriundo do desgaste natural do veículo, de modo que deveria ser aplicado o prazo de 90 dias contados a partir da compra, conforme o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma, ademais, que o consumidor deveria ter vistoriado o veículo antes da aquisição e que a ocorrência de defeitos devido ao desgaste natural é esperada, considerando que o bem possui 12 anos de uso aproximadamente 132 mil quilômetros rodados. Por fim, alega a perda da garantia estabelecida em contrato, em razão de o recorrido ter reparado o carro em oficina não indicada pela empresa. Pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que a sua responsabilidade seja afastada.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60418229 e 60418227). O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a ausência de dialeticidade recursal (ID 60418232).
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pelo recorrente resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
5. No caso dos autos, os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Assim, considerando que o deslinde do feito independe da realização de perícia técnica, não merece prosperar a alegação de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.
6. Ainda, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da recorrente quanto aos fatos relatados e, além disso, o contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa relativa à garantia do bem (ID 60417731, pág. 2). Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva do recorrente, não merecendo acolhida a preliminar suscitada.
7. Tampouco é possível vislumbrar nulidade na sentença recorrida, considerando-se, sobretudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
8. Superadas as preliminares suscitadas, passa-se à análise do mérito. Na origem (ID 60417728), o recorrido relata que, em 15/06/2023, adquiriu junto à recorrente um veículo Fiat 500 Cult Dual, no valor de R$ 42.500,00, ano 2012/2013, com 132.155 KM., conforme contrato de ID 60417731. Acrescenta que o carro apresentou problemas na embreagem em 27/09/2023, que foi trocada na mecânica de confiança do consumidor (IDs 60417734, 60417733). Na ocasião, conforme o documento de ID 60417734, também foi realizada a “reprogramação do módulo câmbio”. Em 10/10/2023, o veículo teria apresentado novo problema no câmbio, cujo conserto custaria R$ 20.580,00 na oficina onde foi realizado o reparo anterior (ID 60417735). No mesmo dia, devido ao valor expressivo do orçamento, o consumidor entrou em contato com a empresa recorrente, que indicou a mecânica Sombra para a efetivação do conserto (ID 60417728, pág. 3). No entanto, o recorrido afirma não ter tido mais respostas da empresa, de modo que efetivou o pagamento do conserto na oficina indicada (ID 60417739). Postula, assim, a devolução do valor dos consertos, além dos gastos com Uber, guinchos e aluguel de veículo.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
10. Quanto à alegação de decadência, o CDC dispõe, em seu artigo 26, inciso II, que o direito de reclamar por vícios aparentes caduca em 90 dias, no caso de bens duráveis. O seu parágrafo terceiro, por outro lado, aponta que, na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando o defeito ficar evidenciado.
11. Sabe-se que a aquisição de veículos usados demanda maior cautela dos consumidores, que devem submetê-los à análise profissional, uma vez que esses bens tendem a apresentar mais defeitos pelo seu tempo de uso. Nesse sentido, no contrato firmado entre as partes consta que “O COMPRADOR declara ter vistoriado e avaliado o estado em que se encontra o veículo ora negociado, estando o mesmo em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação”. Ademais, a garantia estabelecida contratualmente não compreendia peças da embreagem e outras tantas. Assim, não há que se falar em vício oculto, mas em defeito inerente ao tempo de uso do bem, decorrente do desgaste natural das peças e que poderia ser verificado em vistoria prévia. Precedentes: Acórdão 1878930, 07172217120238070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1720502, 07182782220228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; Acórdão 1854864, 07017560520228070020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Além disso, o veículo já havia rodado mais de 130.000 Km, e, em decorrência do uso, é normal o desgaste natural das peças, fato que não configura vício oculto, porquanto é o que se espera de automóveis usados por mais de 10 anos.
12. Ademais, a garantia estabelecida contratualmente não compreendia peças da embreagem e outras tantas, condicionando a responsabilidade da vendedora a consertos efetivados em oficina por ela indicada, após aprovação do orçamento (ID 60417731, pág. 2). Considerando que o recorrido utilizou para serviços de reparos oficina de sua confiança, quando constatados os primeiros defeitos, e lá foi promovida "reprogramação do módulo câmbio", não sendo indicado em que consistiu a reprogramação e sua influência no sistema de transmissão do veículo, deu causa ao rompimento da garantia passada pelo recorrente, ao qual não foi oportunizada a verificação da qualidade ou eficiência dos serviços então prestados.
13. Por fim, deve ser reconhecida a decadência do direito, uma vez que o carro foi adquirido em 15/06/2023 e o consumidor somente entrou em contato com o recorrente para relatar os defeitos do veículo em 10/10/2023, quando ultrapassados os 90 dias indicados pelo artigo 26, inciso II, do CDC.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a decadência do direito de reclamar pelos vícios objeto do feito. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.